Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752386-57.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0751808-91.2024.8.07.0001 – id 218972539) que, em ação civil coletiva, declinou da competência para a Justiça Amazonense, comarca de Manaus, local de endereço da sede do demandante, em razão de escolha aleatória, pois o local de endereço da sede do demandante é em Manaus e das rés nas comarcas de São Paulo/SP, Barueri/SP e Rio de Janeiro/RJ, na forma do CPC 63, § 5o, e facultou ao autor adotar, no prazo de 15 dias, as providências necessárias para download das peças que compõem o feito e promover nova distribuição na unidade de destino, considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal, bem como que se aguarde o transcurso do referido prazo e, com o silêncio, que se arquivem os autos. Alega, em suma, que comprovou a existência de unidade de funcionamento do agravante no Distrito Federal, conforme ata de assembleia geral e, neste recurso, apresenta conta de energia elétrica em seu nome, cujo endereço é na circunscrição de Brasília, reforçando a vinculação com esta localidade, disposta no CPC 63, § 5o, além de o foro escolhido atender ao objetivo de facilitar a defesa de seus associados e promover a tutela de seus direitos, conforme CDC 101, I, razão pela qual sustenta que não há justificativa para a declaração de incompetência sem que tenha sido oportunamente suscitada pelas rés. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O recorrente constitui pessoa jurídica de direito privado voltada para a defesa dos interesses dos consumidores, atuando, em princípio, de âmbito nacional, pois seu estatuto, art. 1o (id 218942264 – autos principais) autoriza manter filiais, escritórios e representações em outros Municípios e Estados. Promove ação civil coletiva em desfavor de companhias aéreas, cujas sedes se localizam em São Paulo e Rio de Janeiro. O Código do Consumidor dispõe que nas ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, a competência, ressalvada a da Justiça Federal, é da justiça local, diferenciando o foro de acordo com o dano local ou de abrangência nacional ou regional: Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local: I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. O autor alega, na inicial, suposta existência de restrição aos consumidores associados ao Instituto para o uso de “milhas” pelas companhias aéreas. Apresenta lista dos associados (id 218942268) e respectivas fichas de filiação (id 218942265), que evidenciam se tratar de associados residentes nas diversas unidades da federação, o que atrai, à primeira vista, a regra do CDC 93, II, razão pela qual a escolha pelo foro de Brasília/DF mostra-se amparada. Ademais, há ata de assembleia do Instituto aprovando a criação de filial em endereço localizado no foro de Brasília/DF (id 218942261 – autos principais), vinculando, em princípio, o domicílio do agravante ao mencionado foro, o que afasta, em tese, a vedada prática abusiva de escolha aleatória do foro (CPC 63, § 5o). Quanto ao comprovante de endereço, representado pela conta de energia elétrica em nome do agravante (id 67088441), com endereço no mesmo local indicado na referida ata, constitui prova não submetida ao Juízo a quo, não podendo ser conhecida pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na ordem de atribuição da movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe, caso o agravante não comunique, nos autos principais, a promoção, por conta própria, de nova distribuição no Juízo de destino. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento deste agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator